Tribunal: TJMT
Processo: 1007103-53.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007103-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - CNPJ: 44.649.812/0001-38 (AGRAVANTE), ANNY ARAUJO FONOAUDIOLOGIA LTDA - CNPJ: 48.822.061/0001-60 (AGRAVADO), JANSEN EMANUEL DO CARMO ANDRADE - CPF: 040.550.431-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. RECURSO DA OPERADORA. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REQUISITO LEGAL NÃO OBSERVADO. BENEFICIÁRIO MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. INTERRUPÇÃO ABUSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.
ASTREINTES
. VALOR COMPATÍVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde requerida contra decisão que deferiu tutela de urgência para o restabelecimento imediato de plano de saúde empresarial, com continuidade do tratamento multidisciplinar de beneficiário menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob pena de multa diária.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
concessão de efeito suspensivo e, no mérito, revogação da tutela;
(ii)
reconhecimento de que a parte agravada não comprovou o pagamento das parcelas;
(iii)
afastamento da multa diária fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o cancelamento unilateral do plano de saúde observou os requisitos legais, especialmente a notificação prévia exigida pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998;
(ii)
examinar a aplicabilidade do Tema n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese de beneficiário menor em tratamento contínuo para TEA;
(iii)
aferir a invocação da exceção do contrato não cumprido em contratos cativos de saúde;
(iv)
avaliar a adequação do valor das astreintes; e
(v)
verificar o cabimento de honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplência sem a prévia notificação formal exigida pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 constitui ato destituído de amparo legal, pois a notificação é requisito cumulativo ao atraso superior a 60 dias e condiciona a rescisão à oportunidade concreta de regularização pelo contratante.

5. O Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, o que impõe exegese rigorosa dos requisitos legais de rescisão.

6. A operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário em tratamento médico essencial, ainda que após rescisão do contrato, até a efetiva alta, desde que o titular arque com a contraprestação devida, nos termos do Tema n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A interrupção abrupta de tratamento multidisciplinar de beneficiário menor com Transtorno do Espectro Autista – deficiência reconhecida pelo art. 2º da Lei n. 12.764/2012 – em fase crítica de desenvolvimento acarreta risco de danos potencialmente irreversíveis, o que justifica a manutenção da tutela de urgência.

8. A invocação da exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476) não é oponível em contratos cativos de longa duração que envolvam a saúde de beneficiário vulnerável, quando a própria mora não foi regularmente constituída por ausência de notificação prévia exigida pela legislação especial.

9. A ausência de prova do adimplemento pela contratante é irrelevante para aferir a regularidade do cancelamento, pois a controvérsia se resume à observância do procedimento legal de rescisão, cuja nulidade decorre da falta de notificação formal, independentemente da existência do débito.

10. As
astreintes
fixadas em valor compatível com a natureza coercitiva do instituto e com a capacidade econômica da operadora não comportam redução em sede recursal, ressalvada a possibilidade de revisão pelo juízo de origem a qualquer tempo, conforme o Tema n. 706 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421 e 476; CF, art. 1º, III; CPC, art. 85, § 11, e art. 995, parágrafo único; Lei n. 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Lei n. 12.764/2012, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 608; STJ, Tema n. 706; STJ, Tema n. 1.082; STJ, AgInt no AREsp n. 2.630.469/SP; STJ, EDcl no REsp n. 1.856.491/PB.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela requerida,
NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S
.
A
.,
contra decisão do juízo plantonista da Comarca de Cuiabá proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1124446-78.2025.8.11.0041, ajuizada por
ANNY ARAÚJO FONOAUDIOLOGIA LTDA
., que deferiu tutela de urgência para restabelecimento imediato de plano de saúde empresarial, com continuidade integral do tratamento multidisciplinar de menor beneficiário diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Na
origem
, a agravada narrou que firmou com a agravante contrato de plano de saúde empresarial com vistas, principalmente, à assistência do filho de sua sócia-administradora, criança com TEA em tratamento multidisciplinar contínuo (id. 219139458, PJe 1º grau).

Afirmou que a operadora promoveu o cancelamento unilateral sem notificação prévia da inadimplência, em afronta ao artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/1998, e que, ao buscar regularização, foi informada de que o plano não seria reativado mesmo com a quitação do débito.

Postulou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à microempresa requerente, a inversão do ônus da prova, o restabelecimento da cobertura com fundamento no Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça e o benefício da gratuidade da justiça.

A tutela foi deferida, condicionada ao pagamento regular das mensalidades (id. 219178416, PJe 1º grau).

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso.

Nas
razões recursais
, a agravante sustenta a regularidade do cancelamento em razão de inadimplência da contratante e invoca o princípio do mutualismo e a
exceptio non adimpleti contractus
(CC, art. 476) (id. 347382856).

Aduz que a parte agravada não comprovou o pagamento das parcelas e que a decisão recorrida compromete o equilíbrio financeiro da relação.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a revogação da tutela deferida.

A tutela recursal foi indeferida (id. 348203357).

A agravante interpôs
agravo interno
, no qual defendeu a presença dos requisitos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e argumentou que a manutenção da medida lhe causa prejuízo financeiro, além de colocar em risco o equilíbrio de toda a sua carteira de usuários (id. 353704379).

Pleiteou a retratação ou, alternativamente, o provimento do agravo interno pelo colegiado.

Em sede de
contrarrazões
, a agravada pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento e rechaça a invocação da
exceptio non adimpleti contractus
por incompatibilidade com a função social do contrato em relações que envolvem saúde infantil (id. 353746394).

Aponta que o cumprimento voluntário da liminar pela própria agravante esvaziaria a alegação de risco financeiro.

Pugna, ainda, pela majoração dos honorários recursais.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal consiste em aferir a validade do cancelamento unilateral do plano de saúde promovido pela operadora sob fundamento de inadimplência, bem como a subsistência da tutela de urgência que determinou o restabelecimento da cobertura assistencial em favor de beneficiário menor em tratamento contínuo.

O recurso não comporta provimento.

Com efeito, o artigo 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98 condiciona a rescisão do contrato de plano de saúde por inadimplência a duas exigências cumulativas:
(i)
atraso superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 (doze) meses de vigência contratual, e
(ii)
notificação formal do contratante até o quinquagésimo dia de inadimplência.

A notificação prévia garante ao consumidor a oportunidade concreta de regularização e preserva a continuidade da prestação assistencial, razão pela qual sua ausência converte o cancelamento em ato unilateral destituído de amparo legal.

Incide, ademais, o regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, consoante a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, o que impõe exegese rigorosa dos requisitos legais de rescisão.

Soma-se a esse regime a tese vinculante firmada no julgamento do Tema n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça: “
a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
”.

A
ratio
do precedente repousa na natureza cativa e de longa duração da relação securitária de saúde, o que impede a interrupção abrupta de tratamento essencial comprometa a incolumidade física do beneficiário em desacordo com a função social do contrato (CC, art. 421) e com a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).

No que concerne ao tratamento de beneficiários com Transtorno do Espectro Autista, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece como abusiva a recusa ou a limitação de sessões de terapia multidisciplinar (STJ, AgInt no AREsp n. 2630469/SP, Relatora Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, julgado em 05/05/2025).

No caso concreto, conclui-se pela manutenção da tutela deferida.

A agravante fundamenta o cancelamento na inadimplência da contratante, mas não apresentou prova da notificação formal exigida pelo artigo 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98.

Por certo, a ausência desse pressuposto retira da rescisão a natureza de exercício regular de direito e a converte em ato unilateral sem amparo no ordenamento.

Acresce a situação clínica do beneficiário, criança em tratamento multidisciplinar contínuo para Transtorno do Espectro Autista, reconhecido como deficiência pelo artigo 2º da Lei n. 12.764/2012.

A interrupção abrupta de terapias em fase crítica de plasticidade neuronal acarreta prejuízos potencialmente irreversíveis ao desenvolvimento, o que atrai, com especial intensidade, a incidência do Tema n. 1.082.

A decisão recorrida, aliás, condicionou o restabelecimento do plano ao pagamento regular das mensalidades, o que preserva o equilíbrio contratual nos exatos termos do precedente vinculante.

Ressalta-se que a invocação da
exceptio non adimpleti contractus
(CC, art. 476) não socorre a agravante, pois a exceção pressupõe inadimplemento legitimamente apurado pela parte contrária.

A ausência de notificação formal retira legitimidade à própria constituição em mora, dada a prevalência do regime especial da Lei n. 9.656/98 sobre a regra geral do Código Civil.

A par disso, a invocação irrestrita do instituto em contratos cativos de longa duração, que envolvem a saúde de beneficiário vulnerável em tratamento essencial, esbarra nos limites impostos pela função social do contrato e pela dignidade da pessoa humana.

Não prospera, ademais, a alegação de inobservância do ônus probatório quanto ao pagamento das mensalidades, pois a controvérsia recursal não versa sobre a existência do débito, mas sobre a regularidade do cancelamento, cuja nulidade, por ausência de notificação prévia, independe da demonstração de adimplemento pela contratante.

A própria reativação do plano em cumprimento à ordem judicial, por sua vez, demonstra a baixa onerosidade da medida e esvazia a alegação de risco ao equilíbrio contratual.

Quanto à multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), o valor se mostra compatível com a natureza coercitiva do instituto e com a capacidade econômica da operadora, integrante de grupo empresarial de envergadura nacional, e cumpre a função de desestimular o descumprimento da ordem judicial.

Registre-se, por oportuno, que a fixação de
astreintes
, conforme o Tema n. 706 do Superior Tribunal de Justiça, não preclui nem faz coisa julgada, o que permite sua revisão pelo juízo de origem, a qualquer tempo, caso sobrevenha circunstância que a justifique.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S
.
A
., mantida integralmente a decisão recorrida.

Julgo
prejudicado
o Agravo Interno interposto pela agravante contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

Deixo de majorar honorários advocatícios em sede recursal, pois, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil depende de prévia fixação na origem, o que não ocorreu no presente caso (EDcl no REsp n. 1856491/PB, Relator Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 19/04/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026